Tribunal: TJDFT
Processo: 0727186-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727186-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: PABLO MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, na Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização no 0721741-46.2024.8.07.0001, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência. Narra que o agravado violou os direitos autorais dos cursos e materiais didáticos de exclusiva propriedade do agravante ao reproduzi-los, comercializá-los e divulgá-los sem qualquer autorização do agravante. Diz que a obstrução total de acesso ao site, suspensão e apresentação de histórico de transações da conta de titularidade se fazem necessárias para obstar as medidas ilícitas perpetradas pelo agravado. Destaca que a suspensão e bloqueio dos valores existentes em conta bancária mostram-se medida imperiosa para evitar que o agravado continue se beneficiando da atividade ilícita praticada e garanta que o agravante perceba a indenização que lhe é devida em razão da fraude praticada em seu desfavor. Do mesmo modo, se mostra necessária a colaboração dos provedores de aplicação, conexão e do Banco para que haja efetividade da prestação jurisdicional aqui perquirida. Repisa que a interrupção da prática delituosa cometida pelo agravado impõe a extinção imediata do site https://drivedecursos.com/, com a colaboração do provedor de aplicação, bem como dos provedores de conexão responsáveis. Tece considerações. Requer o conhecimento e a concessão da tutela de urgência para determinar a expedição de ofício (i) ao Banco Inter S.A para suspender e bloquear os valores constantes da conta bancária do agravado auferidos ilegalmente; (ii) à Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL para bloquear o acesso ao site https://drivedecursos.com/ (IP. 2606:4700:3036), através de medidas específicas de bloqueio do domínio, do endereço de IP, além da resolução do DNS; (iii) ao provedor de aplicação Google Brasil Internet Ltda. para que proceda com a desindexação de mecanismos de busca e demais técnicas para bloqueio e suspensão do site https://drivedecursos.com/ (IP. 2606:4700:3036). No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravado, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo de ID 61065665 e 61065664. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada de ID 61065666 tem o seguinte teor: Recebo a presente ação para conhecimento e julgamento. Decido sobre o pedido de tutela de urgência, concedendo-o parcialmente apenas para determinar ao réu, Pablo Martins, que não comercialize mais, de forma alguma, qualquer material pedagógico da Gran Cursos. Fundamento. A concessão das tutelas de urgência pressupõem a plausibilidade do direito e a urgência. No caso apresentado, a ata notarial, ID 198675365, comprova que a pessoa de Pablo Martins, através do site //drivecursos.com/, comercializa material pedagógico para concursos pertencente exclusivamente a Gran Cursos. Tal material é de autoria da referida pessoa jurídica e sua comercialização só pode se dar por ela própria ou autorizados. Assim o sendo, estamos diante de provável violação de direitos autorais, geradora de prejuízos materiais, no mínimo, a qual deve ser, pois, imediatamente estancada pelo Judiciário, provocado a tanto. Aí os vislumbres da plausibilidade do direito invocado pela parte autora e sua urgência. Entendo, todavia, que a mera imposição da obrigação de não fazer ao réu, cumulada com astreints, já atende, por ora, a cessação da atividade ilegal que almejamos. A suspensão de conta corrente bancária e apresentação de histórico de transações, bem como bloqueio de valores e de domínio do endereço do site acima referido, em sede de tutela de urgência, já ultrapassam, a meu ver, a medida judiciária proporcional à necessidade do momento. Não obstante, sendo importante complementar a qualificação do autor, defiro que se oficie ao Banco Inter S/A para que este forneça a este Juízo os dados cadastrais da pessoa titular da chave pix pabloph2k21@gmail.com. Logo, DETERMINO ao réu que se abstenha, imediatamente, de realizar qualquer comercialização de material didático da Gran Cursos, para concursos ou outros, a partir de sua intimação, sob pena de vir a responder por multa que ora fixo em R$ 5.000,00 por comprovada comercialização ainda feita. Intime-se. Defiro que a intimação seja feita pelo e-mail pabloph2k21@gmail.com. Cite-se pelo mesmo meio eletrônico. Concedo a esta decisão força de ofício e mandado de intimação e citação. Afirma o agravante que o agravado violou os seus direitos autorais ao comercializar material pedagógico de sua propriedade sem autorização prévia. A Constituição Federal e Lei 9.610/1998 protegem os direitos autorais relativos a obras intelectuais, garantindo ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica. Garantem ao detentor desses direitos a possiblidade de autorizar ou não a utilização da sua obra, além de ser remunerado por esse uso. Vejamos: Constituição Federal Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar; XXVIII - são assegurados, nos termos da lei: a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas; Lei no 9.610/1998 (Do Registro das Obras Intelectuais) Art. 22. Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou (...) Art. 28. Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica. Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como: I - a reprodução parcial ou integral; II - a edição; III - a adaptação, o arranjo musical e quaisquer outras transformações; (...) VIII - a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou científica, mediante: (...) (...) X - quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas. Art. 33. Ninguém pode reproduzir obra que não pertença ao domínio público, a pretexto de anotá-la, comentá-la ou melhorá-la, sem permissão do autor. Parágrafo único. Os comentários ou anotações poderão ser publicados separadamente. Conforme a disciplina dada ao tema, para que haja regular utilização da obra é necessária a autorização prévia e expressa do autor, mesmo que a utilização ocorra por meio de reprodução parcial ou que a obra tenha sido objeto de edição, de adaptação diversa do original. No caso, afirma o autor agravante que, sem qualquer autorização prévia e expressa, o réu agravado Pablo Martins, através do site //drivecursos.com/, comercializa material pedagógico para concursos pertencente exclusivamente ao Gran Cursos. Assim, considerando que o material é de autoria do agravante e sua comercialização só pode se dar por ele próprio ou autorizados, o que não ocorreu, resta inequívoca a violação dos seus direitos autorais a impor as medidas restritivas ora perquiridas. Da leitura do caderno processual, a despeito de os fatos narrados e trazidos à colação sinalizarem possível violação de direitos autorais geradora de prejuízos ao autor, contudo, neste momento processual se faz necessário o aprofundamento da análise fática da situação e das provas em ampla dilação probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, para melhor delineamento do que ora se perquiri, inclusive, considerando que a imposição da obrigação de não fazer ao réu, cumulada com astreintes, já atende, por ora, a cessação da atividade ilegal, como bem salientou o juízo agravado. Nessa ilação, considerando que da análise dos elementos coligidos aos autos não é possível afirmar que é fato incontroverso que o agravante teve os seus direitos autorais violados; e considerando que as questões fáticas trazidas à colação pelo agravante impõem afinada e detalhada produção de provas nos autos de origem para a formação da convicção, tem-se por afastada a probabilidade do direito autorizador da antecipação de tutela. Ou seja, não se mostra oportuna a tutela de urgência perquirida, pelo menos em sede de cognição sumária, sobretudo em razão da necessidade de produção de provas e contraditório, ocasião em que o magistrado singular poderá melhor aferir acerca do direito das partes. Assim, fica claro que é imprescindível a dilação probatória para averiguação dos fatos narrados pelo agravante, não sendo possível nenhuma conclusão neste momento processual. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PLATAFORMA ON LINE. SUSPENSÃO DE ACESSO. DIREITOS AUTORAIS. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Alegação de violação a direitos autorais que precisa de maiores esclarecimentos e de um mínimo contraditório, recomendando que, antes de restringir o direito do Réu bem como de eventuais consumidores, seja oportunizada a apresentação de defesa nos autos. 2. Ademais, ausente indicação do endereço da conta referente à nuvem que se pretende suspender, inviável eventual cumprimento da ordem liminar pelo gerenciador do aplicativo de internet. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1856506, 07421759320238070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 22/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO A DIREITOS AUTORAIS. CONTRAFAÇÃO. RATEIO DE CURSOS VOLTADOS PARA CONCURSO PÚBLICO. II - MEDIDAS CAUTELARES. TUTELA DE URGÊNCIA. II.1 - BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA. PROPORCIONALIDADE A SER VERIFICADA APÓS INSTRUÇÃO DO FEITO. NECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE PROVAS PARA QUE POSSA O JUIZ, AO SOLUCIONAR A LIDE, REALIZAR IMPRESCINDÍVEL PONDERAÇÃO ENTRE VALORES QUE ORIENTAM A PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS QUE NORTEIAM O DIREITO À COMUNICAÇÃO. II.2 - FACEBOOK. EMPRESA A QUE DETERMINADA A SUSPENSÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTA NO APLICATIVO WHATSAPP. MEIO SUPOSTAMENTE UTILIZADO PARA INDEVIDA COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS DE PROPRIEDADE DO AUTOR. II.3 - NUBANK. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A QUE ORDENADA A SUSPENÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO DIGITAL POR MEIO DE CONTA CORRENTE, O BLOQUEIO DE VALORES E A APRESENTAÇÃO AO JUÍZO DE HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO RÉU/AGRAVADO. MEIO SUPOSTAMENTE UTILIZADO PARA MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS OBTIDOS COM A PRÁTICA ILÍCITA. II. 4 - PROVIDÊNCIAS LIMINARMENTE POSTULADAS PARA EVITAR A CONTINUIDADE DA PRÁTICA DE CONTRAFAÇÃO. MEDIDAS ADEQUADAS A PRESERVAR A GARANTIA DA UTILIDADE DO PROCESSO. III - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As especiais circunstâncias do caso concreto apontam para a necessidade de que medidas assecuratórias sejam tomadas para preservar a garantia da utilidade do processo, sem o que comprometida estará a efetividade da jurisdição. 2. Entre as providências legalmente admissíveis para impedir que a demora do processo cause dano irreparável ou de difícil reparação à empresa agravante, cujos direitos autorais estão sendo afrontados pelo agravado, estão o encaminhamento de ofício à Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. e à instituição financeira Nu Pagamentos S.A., para que, no âmbito de suas respectivas atividades empresariais, tomem as providências cabíveis para impedir que os serviços que prestam continuem a ser utilizados como meio para a prática da contrafação noticiada na ação de conhecimento. 3. É sabido que não pode ser indiscriminada a aplicação de medidas cautelares, ainda que de plano manifesto o ilícito, afinal nem mesmo a necessidade de impedir que permaneçam sendo produzidos e comercializados os materiais contrafeitos, permite que liminarmente seja tolhido o direito à comunicação que tem o agravado, ainda que o seja pelo uso de celular, ferramenta de comunicação pessoal reconhecidamente mais fácil e acessível na atualidade. 3.1. Ausentes indícios que de plano indiquem ter o réu/agravado se utilizado de ligações telefônicas ou de troca de mensagens de texto (SMS) para a prática da contrafação, configura medida desproporcional o pedido de bloqueio da linha telefônica de titularidade dele. Ademais, a efetivação dessa providência exige imprescindível equacionamento entre valores que orientam a propriedade industrial e outros relativos à importância do direito à comunicação, o que somente poderá ser aferido após ampla dilação probatória com observância do princípio do contraditório e da ampla defesa. (...) 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1656386, 07129401820228070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o pedido formulado pelo agravante, na hipótese, representa, em verdade, a real definição da lide, e seu deferimento, tal como formulado, seria prematuro diante da necessidade de averiguação de suas alegações e defesa da parte adversa. Importante delinear, ainda, que o agravante pretende obrigar terceiros estranhos a lide a realizar diversas ações, como desindexação, bloqueio de acesso, reforçando a tese da impossibilidade de concessão da tutela pretendida. Portanto, nesse momento processual não é possível vislumbrar a verossimilhança do direito pleiteado nem o perigo da demora a justificar a concessão da tutela recursal. Assim, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tem-se como descabida a concessão da tutela de urgência vindicada, ante a ausência da probabilidade do direito alegado. Advirto, no entanto, que em outro momento processual, depois de produzidas mais provas do alegado, os pedidos agora negados poderão ser reavaliados, com vistas à concessão das medidas antecipatórias vindicadas. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO, por agora, a concessão da tutela de urgência vindicada. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 4 de julho de 2024 14:09:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador